Tribunal: TJMT
Processo: 1029586-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029586-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (AGRAVANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029586-48.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

EMBARGADO:

CX CONSTRUCOES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ele, contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravada, bem como suspendeu o feito até o julgamento da ação declaratória no. 1048405-46.2020.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de nulidade, omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, alegando, em síntese, que houve cerceamento de defesa com o indeferimento de seu pedido de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, mesmo tendo requerido a retirada do feito da pauta virtual com antecedência.

Aduz que há omissão quanto à suposta ausência de manifestação do Colegiado sobre a inexistência de conexão entre a ação declaratória e o cumprimento de sentença, bem como sobre a impossibilidade da suspensão com base no artigo 313, V, "a", do CPC.

Entende que há erro material no
decisum
, pois a suspensão do cumprimento de sentença teria sido decretada de forma indevida, pois se trata de execução de título judicial transitado em julgado.

Aponta que há precedentes que afastariam a suspensão do cumprimento de sentença em situações semelhantes.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 260153685).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 263708796).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, inciso V, aliena 'a' do CPC, quando houver prejudicialidade externa relacionada ao julgamento de ação declaratória que impacta diretamente o mérito da execução.”

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, não se prestam à reanálise da matéria decidida, salvo para fins de efeitos modificativos em casos excepcionais.

Examina-se, inicialmente, a alegação de nulidade do julgamento em razão do indeferimento da sustentação oral.

O embargante fundamenta sua insurgência no artigo 937, inciso VIII, do CPC, sustentando que a suspensão da execução se equipara a decisões de tutela provisória, permitindo sustentação oral.

Entretanto, não há previsão legal expressa que obrigue a sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, especialmente quando a decisão recorrida versa sobre a suspensão do feito e não sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência propriamente ditas, ou seja, com análise dos requisitos legais do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Ademais, o julgamento ocorreu no âmbito de plenário virtual, em conformidade com as normas regimentais do Tribunal, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO À SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 93, § 13, RI-TJMT
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS – REJEIÇÃO.

Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a apresentação das declarações fiscais dos três anos anteriores ao acidente para cálculo de pensão-indenização.

Questão em Discussão: Alegação de nulidade do julgamento por impedimento à sustentação oral e omissão quanto à inclusão de valores decorrentes de contratos de empreitada no cálculo da pensão.

Razões de Decidir:
A sustentação oral em embargos de declaração não é admitida, salvo previsão legal expressa, conforme art. 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 937 do CPC, restrita a hipóteses específicas como decisões interlocutórias de tutelas provisórias.
A inclusão de rendimentos provenientes de contratos de empreitada no cálculo da pensão mensal foi devidamente analisada na decisão recorrida, conforme os registros fiscais declarados ao Fisco, não havendo omissão ou erro material, mas mero inconformismo da parte. A liquidação da sentença deve observar os parâmetros do título executivo e os rendimentos declarados nos três anos anteriores ao acidente, respeitando o princípio da coisa julgada.

Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese “Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas”.”
(N.U 1026155-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Quanto à suposta omissão sobre a inexistência de conexão entre a ação declaratória e o cumprimento de sentença, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. A decisão de primeiro grau baseou-se no artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa que constitua objeto principal de outro processo pendente.

O acórdão embargado reforçou essa fundamentação, destacando que a ação declaratória de nulidade da escritura pública pode impactar diretamente a execução, evitando risco de decisões conflitantes.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente tratada no julgamento do agravo de instrumento.

No que concerne à alegação de erro material e contradição, o embargante defende que a suspensão do cumprimento de sentença não se justificaria, pois a execução tem por base um título judicial transitado em julgado.

Entretanto, a argumentação confunde a validade do título com a necessidade de aguardar a definição de uma questão prejudicial externa, no entanto, o acórdão embargado explicitou que a suspensão se justifica pela relação direta entre o imóvel objeto da execução e a ação de nulidade da escritura pública, o que pode repercutir na exigibilidade do crédito executado.

Dessa forma, não há erro material ou contradição a ser corrigida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, verifico que os dispositivos legais indicados pelo embargante foram suficientemente analisados no julgamento embargado, não havendo necessidade de nova manifestação para fins de recurso especial.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025